Tribunal: CARF
Processo: 13786.720019/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720019/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.405 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GUTEMBERG MEDEIROS DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. OBJETO. RENDA, RENDIMENTOS E
PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A isenção prevista na Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação
da Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo
artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995 somente é aplicável à renda, aos
rendimentos e aos proventos oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma.
Como o crédito tributário decorre de ingressos em relação aos quais não foi
comprovada a caracterização jurídica como proventos, é impossível
restabelecer a isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720019/2013-51
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720019/2013-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 06/10 em razão de apuração de omissão
de rendimentos tributáveis recebidos no exercício de 2010, ano-calendário 2009.
A ciência do lançamento ocorreu em 20/12/2012 (fl. 26) e o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/03 em 15/01/2013, alegando, em síntese, que teria isenção de
imposto de renda por ser aposentado e portador de moléstia grave.
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
O presente processo trata de apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
pelo contribuinte no exercício de 2010 ano-calendário 2009, conforme descrição dos
fatos da notificação de lançamento à fl. 08. O impugnante alegou ser portador de
moléstia grave e juntou documentos de fls. 11/12 emitidos por médico perito do
Instituto Nacional do Seguro Social.
Com relação ao tema, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com redação
dada pelo art. 47, da Lei no 8.541/92, determina:
“Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
A fim de comprovar a existência da moléstia grave, o impugnante juntou os documentos
de fls. 11/12. O documento de fl. 12 emitido em abril de 2005 atesta que o contribuinte
foi acometido de infarto do miocárdio e corionariopatia aterosclerótica em abril de 1996
e que foi submetido à cirurgia de revascularização miocárdica. Além disso, o referido
documento ainda atestou que, em maio de 1999, o contribuinte foi acometido de
carcinoma epidermóide de laringe, tendo efetuado tratamento cirúrgico radioterápico.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720019/2013-51

O documento de fl. 11 revela que o carcinoma foi considerado curado depois de cinco
anos de tratamento, ou seja, em 2004. Portanto, como o ano-calendário objeto a
autuação foi 2009, conclui-se que o contribuinte não era mais portador do carcinoma.
Com relação ao infarto do miocárdio e corionariopatia aterosclerótica ocorridos em
1996, o documento de fl. 11 apenas afirmou que a corionariopatia é uma doença crônica
com prazo de validade indefinido. No entanto, os documentos apresentados em sede de
impugnação não especificam que o contribuinte era portador de cardiopatia grave no
ano-calendário objeto da autuação, como prevê textualmente a Lei no 7.713, de 1988.
Nesse aspecto, cabe destacar que a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme estabelece o art. 111, inciso II, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Além disso, o contribuinte não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de
que a natureza dos rendimentos auferidos em 2009, de ambas as fontes pagadoras, era
de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dessa forma, como os documentos apresentados em sede de impugnação não são
conclusivos no sentido de atestar que o contribuinte era portador de cardiopatia grave no
ano de 2009 e, ainda, como não foram apresentados documentos comprobatórios de que
a natureza dos rendimentos percebidos era de aposentadoria, reforma ou pensão, não
restou comprovada a isenção dos rendimentos ora lançados como omitidos, devendo,
pois, permanecer a infração apurada na peça fiscal.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser
mantido o imposto suplementar no valor de R$6.729,93, com multa de ofício de 75% e
juros de mora, na forma da legislação aplicável, nos termos da notificação de
lançamento de fls. 06/10.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. PENSÃO. REFORMA.
PROVENTOS.
A isenção de tributação de imposto de renda para proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma restringe-se às doenças taxativamente especificadas em lei.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal, por expressa determinação legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720019/2013-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720019/2013-51

2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720019/2013-51

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação
No caso em exame, o recorrente apresenta documento emitido pelo Setor de
Perícia Médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que atesta ter o contribuinte
sofrido infarto do miocárdio, com coronariepatia ateresclerótica, em 11/04/1996.
Ademais, o recorrente também seria portador de Carcinoma epidermióide de
laringe, a partir de 05/1999 (fls. 65).
Por seu turno, o documento de fls. 63 não atende aos requisitos para
caracterização como laudo, na medida em que, entre outras omissões, não indica sequer qual
seria a doença a acometer o recorrente.
Ainda que fosse possível superar os obstáculos indicados, observo que o
recorrente não comprovou que os rendimentos tidos por isentos seriam provenientes de
proventos de aposentadoria.
Nesse sentido, os documentos de fls. 65 e 66 indicam a concessão da
aposentadoria, mas não que os valores tidos por omitidos, recebidos em 2010, são
especificamente oriundos desse benefício previdenciário.
Sem a comprovação específica de que os valores recebidos são oriundos de
proventos de aposentadoria, é impossível restaurar a isenção pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original